Tribunal: TJSP
Processo: 1007500-81.2017.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Apelação. Ação Civil Pública. Improbidade administrativa. Dispensa indevida de licitação. Aquisição de mobiliário escolar para uso de alunos da rede pública de ensino municipal, sem licitação prévia. Alegação de ausência de preenchimento das exigências legais da Lei 8.666/93 que fundamentasse a inexigibilidade de licitação. Art. 25 da Lei 8.666/93 (art. 74 da NLLC).
I. Determinação de

Ementa:
Apelação. Ação Civil Pública. Improbidade administrativa. Dispensa indevida de licitação. Aquisição de mobiliário escolar para uso de alunos da rede pública de ensino municipal, sem licitação prévia. Alegação de ausência de preenchimento das exigências legais da Lei 8.666/93 que fundamentasse a inexigibilidade de licitação. Art. 25 da Lei 8.666/93 (art. 74 da NLLC).
I. Determinação de recolhimento do preparo por parte de um dos réus, em valor reduzido. Não cumprimento. Deserção configurada. Recurso não conhecido.
II. Alegação de prática de ato de improbidade administrativa decorrente de irregularidade na aquisição de mobiliário escolar. Inocorrência. Mercadorias efetivamente entregues, sem qualquer indício de superfaturamento no preço. Ausência de prejuízo ao erário. Dolo dos envolvidos não comprovados. Ausência de tipicidade legal entre a conduta praticada pelos réus e a nova redação da Lei de Improbidade Administrativa (Lei no 8.429/92) dada pela Lei no 14.230/21.
III. Alteração legislativa que exige, para configuração de atos de improbidade administrativa tipificadas no art. 10 da LIA, lesão ao erário, conduta (omissiva ou comissiva) dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres ao erário.
IV. Aplicabilidade da tese fixada no Tema no 1.199, do STF, de que "a nova lei aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior".
V. Inexistência, in casu, de qualquer elemento a indicar dolo específico (§3o do art. 1o da LIA) na conduta dos réus. Irregularidades administrativas ou má-gestão que não ensejam a aplicação das sanções previstas na Lei no 8.429/92. Improbidade não configurada.
VI. Sentença de procedência reformada. Recurso deserto não conhecido, recurso dos demais réus providos e recurso do Ministério Público Estadual prejudicado.